Tribunal: TJES
Processo: 0022906-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022906-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MOISES ALDESON ARAUJO NEVES e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA
NO QUE TANGE AO RÉU MOISES
. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. DEFENSIVA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI NO QUE TANGE AO CORRÉU BRUNO. TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

2. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu Moises não teria praticado o crime.

3. Por outro lado, no que tange ao réu Bruno, verifica-se que a testemunha ocular apontou o réu como o autor do disparos e a testemunha preservada, que estava próxima ao crime, viu o réu Bruno passar com a arma de fogo na mão. Portando, a decisão do Tribunal do Júri, que acolheu a negativa de autoria se revela arbitrária, eis que totalmente dissociada das provas dos autos, especialmente, porque há testemunho presencial do crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os acusados
BRUNO GOMES FERREIRA e MOISES ADELSON ARAÚJO NEVES

da imputação do crime de homicídio consumado e qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) praticado contra a vítima Vinicius Olavio Correa dos Santos (art. 121, §2º incisos I e IV do CP).

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC.

Contrarrazões dos réus pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5431487).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os acusados
BRUNO GOMES FERREIRA e MOISES ADELSON ARAÚJO NEVES

da imputação do crime de homicídio consumado e qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) praticado contra a vítima Vinicius Olavio Correa dos Santos (art. 121, §2º incisos I e IV do CP).

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC.

Contrarrazões dos réus pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5431487).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 07 de marco de 2015, por volta das 15h26min, os denunciados BRUNO GOMES FERREIRA e MOISES ADELSON ARAUJO NEVES, conscientemente e em comunhão de vontades, agindo a mando do denunciado EDVALDO SEPULCRO SALES FILHO, dirigiram-se a Rua Beta, no Bairro São Marcos I, nesta comarca, onde desferiram diversos disparos de arma de fogo em lace do vítima VINICIUS OLAVIO CORREA DOS SANTOS, provocando-Ihe as lesões que foram causa determinante de sua morte, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 73/74.

Depreende-se dos autos que a vítima VINICIUS era usuária de drogas e sempre adquiria as substâncias ilícitas nas "bocas de fumo" comandadas pelo ora denunciado EDVALDO SEPULCRO SALES FILHO, na região do bairro São Marcos.

Consta dos autos que, em razão de a vítima possuir dívidas oriundas de seu vício, EDVALDO ordenou que seus subordinados, os denunciados BRUNO e MOISES ADELSON, a procurassem para matá-la.

Consta, ainda, que BRUNO já possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, pelo fato de esta ter se envolvido afetivamente com a pessoa de Ketila Amancio do Silva, que era considerada "aliada" de uma gangue rival a dos denunciados. Logo, BRUNO supôs que VINICIUS pudesse integrar tal gangue adversário.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se em via pública, quando foi ' surpreendido pela chegada de BRUNO e MOISES ADELSON, que ao avistá-la, iniciaram Os disparos de armo de fogo que a atingiram de forma fatal, sendo que após lograrem seu intento, ambos os denunciados evadiram-se do local.

Salienta-se que o crime teve motivação torpe, eis que praticado em razão de dívidas relativas ao consumo de entorpecentes que a vítima possuía com os denunciados, além do fato destes suspeitarem que ela integrasse gangue rival na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

O crime foi ainda praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, desarmada, foi colhida de surpresa pela ação criminosa dos denunciados. (...)”

Destaco que, por decisão dos jurados, os réus foram absolvidos.

A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, entendo que, no que tange ao réu Moises Adelson Araújo Neves, a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a negativa de autoria do réu.

Primeiramente, vale destacar que, em Juízo, os réus negaram ter cometido o crime de homicídio contra a vítima Vinicius.

O policial civil Luiz Cláudio Santana Martelo confirmou, em juízo, o depoimento prestado em sede policial, afirmando que elaborou o Relatório de Investigação e que obteve informações de moradores que Moises e Bruno foram os executores do crime, mas não revelaram sua identidade por temerem represálias dos acusados que eram envolvidos no tráfico e em outros homicídios. A testemunha revelou ainda que os réus também tiveram participação na morte de Kétila Amâncio da Silva, namorada de Vinicius, que ocorreu 8 dias antes do crime.

A testemunha Valdileia da Silva Correia, tia da vítima, relatou em Juízo que após ouvir os tiros visualizou o sobrinho caído e um homem atirando nele e depois comemorando a morte. Disse ainda que visualizou outro homem junto de bicicleta, mas que este não estava armado e depois foram embora juntos. Confirmou ainda em Juízo o reconhecimento feito na esfera policial no qual apontou Bruno como a pessoa que portava a arma de fogo e atirou no seu sobrinho.

A testemunha Valdineia da Silva Correia, mãe da vítima, disse em Juízo que ouviu comentários de que o Bruno e Moises foram os executores do crime.

A testemunha Mônica dos Santos Souza, esposa da vítima, disse em Juízo que não presenciou os fatos, mas que Vinicius lhe disse que estava sendo jurado de morte e não disse o motivo.

Também é importante ressaltar que a TESTEMUNHA SIGILOSA Nº 01, declarou em Juízo que estava próxima ao local do crime e ouviu o barulho dos tiros e, em seguida, visualizou dois indivíduos passando correndo, sendo que um deles portava uma arma de fogo e o outro empurrava uma bicicleta. A testemunha ainda confirmou o depoimento prestado na esfera policial no qual reconheceu o denunciado Bruno como o indivíduo que portava a arma de fogo. Disse ainda que não conseguiu reconhecer o indivíduo que empurrava a bicicleta.

Portanto, extrai-se da prova dos autos que não há qualquer testemunha ocular que aponte que o réu estaria no local do crime.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes.

Conforme já decidiu o STF,
“
o advérbio 'manifestamente', constante do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer
prova

dos autos, não cabendo questionar-se se tal
prova

é melhor ou se foi corretamente valorada ou se é frágil ou não. Basta que a decisão do
Conselho

de
Sentença

do Tribunal do Júri se
apóie

em
alguma prova

existente nos autos, como se deu no caso”
(STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por outro lado, no que tange ao réu Bruno Gomes Ferreira, verifico que a testemunha ocular apontou o réu como o autor do disparos e a testemunha preservada, que estava próxima ao crime, viu o réu Bruno passar com a arma de fogo na mão.

Portando, a decisão do Tribunal do Júri, que acolheu a negativa de autoria se revela arbitrária, eis que totalmente dissociada das provas dos autos, especialmente, porque há testemunho presencial do crime.

Desse modo, pelas provas mencionadas, estou convencida de que a opção dos Jurados é contrária à prova dos autos, uma vez que reconheceram a materialidade e rechaçaram a autoria por parte do acusado Bruno, o que, a meu ver, mostra-se contrário às provas dos autos, razão pela qual o recurso deve ser provido para sujeitar o acusado a novo Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CP. INEXISTÊNCIA.

1. Interposta apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.

2. Consta do acórdão recorrido que, apresentada a tese de negativa de autoria em plenário, o único sustentáculo da citada tese defensiva foi o próprio interrogatório do acusado, não corroborado por nenhuma outra prova ou testemunha durante a instrução, além de contrariar todas as declarações das testemunhas ouvidas nos autos.

3. No contexto em que foi proferido o julgado, não se constata qualquer maltrato ao art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, extraindo-se da petição recursal a clara intenção de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela citada Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 923.492/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 25/8/2017) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. WRIT DENEGADO. EXCESSO DE LINGUAGEM DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVASÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Tribunal de origem demonstrou, com a devida fundamentação, ter sido a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto a negativa de autoria apresentada pelo réu, que afirmou estar em outra cidade na hora do crime, foi contrariada pelos demais elementos de prova coligidos, inclusive depoimento de testemunha ocular do crime, que reconheceu o Paciente como o autor do crime em plenário.

2. A pretensão de reverter o julgado, acolhendo a tese de que o veredicto absolutório do Tribunal do Júri, cassado em sede de apelação, encontra amparo na prova dos autos, é questão insuscetível de análise na presente via, porquanto, como é sabido e consabido, não se presta o habeas corpus para revolvimento de matéria fático-probatória.

3. É firme o entendimento desta Corte e do Excelso Pretório no sentido de que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

4. Contudo, o acórdão que, dando provimento ao recurso ministerial de apelação, afirma categoricamente que a autoria do crime pelo Paciente está demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, adentra indevidamente na matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

6. Habeas corpus denegado. Ordem concedida, de ofício, para que seja riscada a expressão:"As provas apontam o apelado como autor do crime, ressalvado o entendimento soberano do novo conselho de sentença que porventura venha a julgá-lo" do acórdão impugnado.

(HC n. 178.330/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 29/9/2011.) GRIFEI.

Diante das considerações tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo

Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, determinando a submissão apenas do acusado Bruno Gomes Ferreira a novo Júri.

É como voto.